Tribunal: TJMT
Processo: 1018155-30.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018155-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YONEKO KUROYANAGI - CPF: 161.905.481-72 (APELADO), NAYARA MARTINS KUROYANAGI - CPF: 054.037.341-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

YONEKO KUROYANAGI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA

- RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS GASTOS EFETIVADOS PELOS ESTELIONATÁRIOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO:

CORRENTISTA ENGANADA POR ESTELIONATÁRIOS PASSANDO-SE POR FUNCIONÁRIOS DO BANCO – CARTÕES DE CRÉDITO – INFORMAÇÕES DAS RESPECTIVAS SENHAS – ALEGADO FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESACOLHIMENTO – PRESUNÇÃO DE ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DA CORRENTISTA POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – COMPROMETIMENTO DE MAIS QUE O DOBRO DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA CORRENTISTA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE ARBITRADO – RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção segundo a qual o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida (REsp 1.678.681/SP).

Para que determinada correntista idosa fosse ludibriada por falsário a entregar suas senhas, não há dúvida de que o falsário teve, de alguma forma, acesso aos dados bancários da cliente a ponto de fazê-la acreditar que estava, de fato, falando com um funcionário.

Nesse caso, à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem abordados por pessoas que dispõe de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade.

A não efetivação do bloqueio do cartão de compras a crédito no momento em que comunicado o estelionato na agência bancária da instituição financeira ré, permitindo a efetivação atípica de dezenas de compras em poucas horas, e em valores que, somados, ultrapassam o dobro dos rendimentos mensais líquidos da correntista, constitui evidente estresse na consumidora que ultrapassa os umbrais dos meros aborrecimentos, evidenciando a clara ocorrência de dano moral indenizável.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório arbitrado dentro dos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, e sem supervalorizar ou mesmo menosprezar o dano imaterial impingido à correntista autora.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

YONEKO KUROYANAGI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
nos autos da
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Repetição de indébito c/c Indenização por danos morais
n. 1018155-30.2020.8.11.0041 ajuizada por
YONEKO KUROYANAGI
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i)
declarar a inexigibilidade das transações realizadas pelos falsários utilizando-se dos cartões da autora; (ii) determinar que o réu apelante

promova a restituição da quantia de R$48.474,36, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação; (iii) condenar o banco a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$10.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação. Condenou ainda o requerido ao pagamento do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Narra o banco recorrente que a autora ajuizou a ação originária argumentando ter sido vítima de golpe praticado por terceiros no âmbito bancário sob a narrativa de que recebera
um telefonema no dia 23.03.2020, por volta das 9:30h, de uma pessoa com nome de
Felipe Alves de Correa
, que se identificou como um suposto “agente da seguradora do
Banco do Brasil
”, dizendo que o motivo da ligação seria a existência de movimentações atípicas no cartão da requerente, entre elas, uma compra no valor de R$3.877,33 efetuada nas
Lojas Americanas
em Balneário Camboriú-SC.

Afirma a petição inicial que a agravada teria afirmado que informou ao “agente bancário” que não reconhecia aquelas compras, solicitando o bloqueio imediato dos cartões nº 49840698****3654 e nº 65500380****5435. Para tal providência, acabou sendo ludibriada e convencida a informar a senha bancária, entregando os cartões ao estelionatário.

Registra que, ainda de acordo com a inicial, após a referida entrega, a autora teria notado que foram feitas inúmeras compras em seu cartão de crédito, de maneira que, depois de registrar boletim de ocorrência, solicitou junto ao banco apelante o cancelamento de todos os procedimentos que não foram feitos por ela.

Inconformado com a sentença que acolheu a maior parte dos pedidos iniciais, apela o banco suscitando, preliminarmente, a carência de ação ante a ilegitimidade passiva ad causam e a ausência de interesse de agir, com a consequente extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15.

No mérito, sustenta a impossibilidade de declarar inexistentes as operações impugnadas, vez que o mero porte do cartão não viabiliza a realização de transações, ou mesmo a utilização de credenciais para autorizar as transações, sendo necessária a senha.

Aponta que conforme ressai da própria inicial, a apelada quem voluntariamente entregou os cartões e respectivas senhas de uso pessoal para terceiro desconhecido, em ambiente externo ao banco, por meio dos quais foram realizadas transações nas funções débito e crédito dos referidos cartões.

Alega que, nos termos dos
Itens 3.13
e
3.14.5
das
Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex
firmados entre as partes, a responsabilidade pela senha é inteiramente do cliente, sendo pessoal e intransferível.

Afirma que, ao contrário do que consta na sentença, o cartão plástico n. 49840698****.4578 foi bloqueado às
14:23h
e o plástico 6550.0380****.5435, às
17:25h
, ainda no dia 23.03.2020.

Aduz que, no caso, o banco não cometeu qualquer ilícito no exercício, sendo que as operações impugnadas não ocorreram por vulnerabilidades de seu sistema de segurança, de maneira que não pode ser responsabilidade por fortuito externo ocorrido por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, nos termos do inciso II do §3º do art.14 do CDC.

Assevera que todas as cobranças decorrentes dos negócios jurídicos em comento ocorreram em respeito às formalidades e balizas legais, de modo que deve ser respeitado o princípio pacta sunt servanda pois que, nos termos do art.110 do CC/2002,
“a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou”.

Defende que, pelas razões já expostas não há se falar em qualquer direito da autora à repetição de indébito ou à indenização a título de danos materiais ou morais e mesmo que a conduta do banco apelante fosse hipoteticamente irregular, não tendo havido a negativação do nome da autora ou qualquer outra circunstância excepcional, inexiste qualquer dano moral indenizável, constituindo o evento mero aborrecimento.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais.

Ao fim, requer a reforma da sentença a fim de ver reconhecida a improcedência da ação, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 131477209.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, por
volta das 9:30h dia 23.03.2020, a autora teria recebido a ligação telefônica de uma pessoa com nome de
Felipe Alves de Correa
, que se identificou como um suposto “agente da seguradora do
Banco do Brasil
”, dizendo que o motivo da ligação seria a existência de movimentações atípicas no cartão da requerente, entre elas, uma compra no valor de R$3.877,33 efetuada nas
Lojas Americanas
em Balneário Camboriú-SC.

Segundo consta, na ocasião, a autora teria informado
ao mencionado “agente bancário” que não reconhecia aquelas compras, solicitando o bloqueio imediato dos cartões nº 49840698****3654 e nº 65500380****5435, ao que o interlocutor lhe disse que para a conclusão do bloqueio e estorno dos valores impugnados necessitaria informar seus dados, pelo que acabou sendo ludibriada e convencida a informar a senha bancária, entregando os cartões a um “segundo agente bancário”, estelionatário.

Narrou ainda que o falsário interlocutor lhe teria convencido a efetuar o desligamento de seu aparelho celular para a realização de uma suposta “instalação de programa de segurança”, período em que aproveitaram para sumir e suspender a sua linha telefônica, pelo que ficou incomunicável até por volta das 12:00h.

Ao informar à sua filha o ocorrido, esta identificou a possibilidade da autora ter sido vítima de um crime, dirigiu-se juntamente com seu genro até a agência do banco para bloquear os cartões, oportunidade em que o funcionário da instituição financeira que lhes atendeu identificou a existência de quatro operações atípicas de retirada em espécie na conta corrente através de um dos cartões (n. 49840698****3654), nos valores de R$2.499,00, R$2.999,00, R$1.999,00 e R$2.450,00, conforme extrato impresso pelo atendente às 13:24h local (14:24h horário de Brasília).

Também de acordo com a exordial, além de solicitar o bloqueio de tais cartões, a autora teria indagado ao funcionário da ré a possibilidade do estorno desses valores, uma vez que seguro contra fraudes é cobrado mensalmente na conta da requerente.

Segundo a autora, apesar de lhe ter garantido o bloqueio de tais cartões, o atendente teria a necessidade de se confirmar e efetuar o pedido dos bloqueios por meio de um serviço de atendimento telefônico da agência bancária, para maior segurança.

Consta, ainda, que após se dirigir a uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência, resolveu entrar em contato com o Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC) do banco via ligação (protocolo n. º 20013782), às 17:24h do dia 23.03.2020, ocasião em que o atendente lhe teria informado que apenas um dos cartões havia sido bloqueado, às 14:22h (protocolo n. 19995963),, sendo que o outro continuava sendo utilizado, razão pela qual suplicou que fosse também procedido o bloqueio desse outro cartão.

Todavia, o atendente lhe teria informado impossibilidade do bloqueio total do cartão, em razão da inconsistência das informações passadas pela requerente, qual seja, o desconhecimento da numeração do cartão ainda em uso (n. 65500380****5435).

No dia seguinte, apesar da pandemia, a autora conseguiu agendar um atendimento na Agência n. 1216 (Coxipó – Cuiabá/MT) e, apenas às 12:34h nesse dia (24.03.2020), foi realizado o bloqueio total do cartão nº 65500380****5435, conforme protocolo de ocorrência n. 20065667.

Porém, devido à falha operacional do banco, até a efetivação do bloqueio foi permitido que os estelionatários gastassem no cartão da requerente o montante de R$42.092,85.

Ainda nos termos da inicial, desesperada com a impossibilidade financeira de arcar com as despesas ilegais creditadas e debitadas em sua conta, a autora apelada teria sido orientada pelo Banco a realizar um empréstimo no valor de R$36.000,00 para conseguir cumprir os compromissos bancários decorrentes do golpe, o que acabou cedendo.

Com base nessa narrativa, a apelada ajuizou a presente demanda que, após a angularização processual e regular processamento, foi julgada parcialmente procedente.

Inconformado, recorre o bando requerido pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da carência da ação por ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual

Antes da análise das questões de fundo, mister o exame daquelas que lhes são prefaciais.

E, neste particular, suscitou
preliminarmente o banco requerido a carência de ação ante a ilegitimidade passiva
ad causam
e a ausência de interesse de agir, já que o causador dos danos reclamados pela autora seriam estelionatários, razão pela qual pugnou pela extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15.

No entanto, tal preliminar não merece ser acolhida.

Isso porque,
conforme cediço,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Nesse contexto
“deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
in

LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
– Vol.1, 9ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002, p.127)

No caso, a autora atribui ao banco réu a responsabilidade por todos os prejuízos que experimentou, haja vista uma possível falha do sistema de segurança da referida instituição.

Ou seja, partindo-se da narrativa inicial, e considerando-a faticamente real, não é possível afastar a legitimidade passiva do banco réu para responder pelos prejuízos decorrentes da suposta falha empresarial, tampouco concluir que a autora não tem interesse de agir para ver-se reparada pelos prejuízos que suportou.

Assim,
rejeito
a prefacial arguida.-

Do mérito recursal.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ainda que a jurisprudência do STJ siga a orientação de que
“
cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
’ (REsp 602.680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; REsp 417.835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).”
(AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022), no caso específico dos autos não há dúvida de que o banco apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório no sentido de que não agiu com negligência.

Isto porque, para que a autora tenha sido ludibriada por falsário a entregar suas senhas, não há dúvida de que este teve, de alguma forma, acesso aos dados bancários da correntista a ponto de lhe fazer acreditar que estava, de fato, falando com um funcionário.

Nesse passo, o magistrado sentenciante, acertadamente concluiu pela falha da instituição financeira ré no âmbito das operações bancárias, cujos fundamentos transcrevo:

“[...]

Estabelece o artigo 373, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ocorre que, no caso em espécie, a prova do direito da autora é negativa, ou seja, consubstancia-se na prova de que ela não efetuou as transações contestadas.

Sabe-se que a prova negativa é tida pelo direito como prova ‘diabólica’, razão pela qual, em respeito aos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, cabe ao réu, em face de seus deveres de cooperação, de informação e de cuidado, comprovar a existência da relação jurídico-negocial que lastreou a sua posição de sujeito credor.

Nos casos como o dos autos, em que a parte autora alega fato negativo, compete ao banco réu provar a existência de respectiva relação contratual e de tais transações, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes.

E observe-se que desse ônus a instituição ré não se desincumbiu, uma vez que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, determinado pelo inciso II, do artigo 373, do CPC, pois mesmo após a comunicação da autora acerca da fraude perpetrada por terceiros, o réu deixou de proceder o bloqueio total dos cartões retidos pelos estelionatários, de forma que possibilitou que a fraude se perpetrasse.

Assim, não comprovada a relação contratual do negócio jurídico entre as partes, impõe-se, portanto, a declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 52.072.55 (cinquenta e dois mil setenta de dois reais e cinquenta e cinco centavos), referente às transações realizadas conforme lançamento nos extratos trazidos aos autos.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais,
verifico que, embora o réu alegue ação fraudulenta de terceiro e culpa exclusiva da vítima, é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, 18 e 22, do CDC
, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Nesse sentido, há de se destacar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(
destaquei
)

Logo, como a responsabilidade dos fornecedores/prestadores de serviço é objetiva, não há que se discutir a culpa. Havendo o dano, impera-se a responsabilidade de indenizar. É a aplicabilidade do que a doutrina e jurisprudência têm chamado de Teoria do Risco da Atividade Econômica, ao passo que nenhuma atividade de fins econômicos está isenta de riscos desta ordem (de causar danos).

Nesse aspecto, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia ao réu demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, todavia, não o fez, tendo apenas impugnado as alegações de forma genérica.

Desta forma, o réu não pode atribuir o ônus a seus clientes ou a terceiros de arcarem com os riscos de sua atividade econômica. Em conclusão,
se o réu foge dos padrões mais seguros de contratação e cobrança com seus clientes, é porque prefere assumir os riscos em caso de falha a implantar métodos mais eficientes de controle, não se eximindo da responsabilidade, uma vez que a prova da parte autora é negativa, devendo a empresa ré se desconstituir do ônus, o que não ocorreu.

No que tange à configuração dos fatos, e consequentemente da configuração do ato ilícito, tenho que restou comprovado que a autora não realizou as transações contestadas e, consequentemente, não se configura a existência da relação contratual da parte autora para com o réu. Ademais, o próprio réu, em sua contestação, reconhece a fraude perpetrada por terceiro, o que, por si só, prova a inexistência do negócio jurídico em discussão nestes autos
.

No que tange à configuração dos fatos, e consequentemente da configuração do ato ilícito, tenho que restou comprovado que a autora não realizou as transações contestadas e, consequentemente, não se configura a existência da relação contratual da parte autora para com o réu. Ademais, o próprio réu, em sua contestação, reconhece a fraude perpetrada por terceiro, o que, por si só, prova a inexistência do negócio jurídico em discussão nestes autos.

Já no que pertine aos danos, verifico que os mesmos prescindem de qualquer instrumento de prova, uma vez que, na sociedade moderna, o direito de crédito é importante instrumento de obtenção de bens jurídicos e circulação de riquezas e, negado de maneira injusta, pode trazer ao interessado prejuízos de ordem econômica e, ainda, pessoal, o que caracteriza, de forma inequívoca, o dano moral.

Ressalto que o réu apenas se ateve em alegar que a parte autora teve responsabilidade no ocorrido, haja vista que repassou a terceiro seus cartões, bem como sua senha de uso pessoal, tendo então resultado em seu próprio dano.

Cabe ressaltar que se constitui em falha operacional do sistema adotado pelos estabelecimentos comerciais, a aceitação de transações com a utilização de cartão de crédito sem conferência da titularidade.

Em sendo assim, se não fosse a negligência da ré quando permitiu a realização das operações, deixando de exigir do suposto contratante apresentação de documento de identidade com foto, bem como deixando de comparar as assinaturas, não haveria o litígio, ora instaurado.” (ID. n. 131477201 - Pág. 3/5)

É exatamente isso. O que se extrai dos autos é que se o estelionatário que abordou a cliente autora logrou subtrair-lhe os cartões e as respectivas senhas é porque, de algum modo, demonstrou conhecer dados pessoais da vítima que a fez presumir que somente um funcionário do banco poderia dispor de tais informações.

Nesse viés, incumbia à instituição ré demonstrar, à luz da
Teoria do Risco da Atividade Econômica
, que tomou todas as precauções para evitar que qualquer dado bancário da apelada chegasse às mãos de criminosos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Até porque, o ônus probante foi invertido na decisão citatória de ID. n. 131477167, ocasião em que o juízo da causa consignou peremptoriamente caberia
“ao réu comprovar a relação jurídica com a parte autora, bem como a
legalidade da cobrança dos valores contestados
pela autora.”

Porém, a incúria do banco réu não parou por aí.

Como bem afirmou a autora na sua inicial, por força do extrato de ID. n. 131473990 impresso pelo atendente do banco no momento em que a apelada compareceu à agência juntamente com seu genro, é de se presumir que comunicação do estelionato se deu às
14:24h
.

Ocorre que depois desse instante, os estelionatários lograram efetivar mais 13 (treze) compras a crédito com um dos cartões da autora.

Se assim ocorreu, ocorreu por induvidosa desídia do banco apelante.

Afinal, não se afigura admissível que, tendo entregue dois cartões aos estelionatários, a autora somente tivesse requerido o bloqueio de um deles.

A uma, porque o Boletim de Ocorrência de ID. n. 131473991 - Pág. 2 evidencia que às 14:45h do fatídico dia 23.03.2020 a autora compareceu perante a autoridade policial para noticiar que foi até uma agência do banco réu e foi requerido o bloqueio de sua conta e dos dois cartões entregues aos estelionatários, e não de apenas um deles. Vejamos:

A duas, porque, mesmo que naquele exato momento em que compareceu pessoalmente na agência a cliente vítima da fraude não soubesse informar o número do segundo cartão, era dever do preposto da referida instituição financeira, ao receber uma comunicação de estelionato, proceder com o levantamento de todos os cartões em nome e/ou CPF da autora para verificar a efetivação de operações atípicas e bloqueá-los.

Se assim não o fez, deve responder objetivamente pelas vicissitudes empresariais inerentes à sua inércia, ante o risco da atividade.

Assim, no tocante à restituição de valores, a sentença não merece qualquer reparo.

Do dano moral
.

No que tange à ocorrência do dano moral indenizável, entendo que, nesse ponto, a sentença não merece reforma.

Isso porque, embora a autora tenha atuado culposamente na gênese da fraude que a vitimou, certo é que a não efetivação do bloqueio do cartão de compras a crédito no momento em que comunicado o estelionato na agência bancária da instituição financeira ré, permitindo a efetivação atípica de dezenas de compras em poucas horas, e em valores que, somados, ultrapassam o dobro dos rendimentos mensais líquidos da correntista constitui um evidente estresse na consumidora que ultrapassa os umbrais dos meros aborrecimentos.

Tivesse o banco procedido de maneira mais célere, a autora não teria passado por todo o desgosto que precisou experimentar.

Do
quantum
indenizatório
.

Reconhecida a ocorrência do dano moral em si e o dever de reparação, resta examinar se o
quantum
arbitrado não destoa da razoabilidade e do injusto.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, entendo que ao arbitrar o valor da verba indenizatória em R$10.000,00, o magistrado o fez de forma atenta aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem supervalorizar ou mesmo menosprezar o dano imaterial impingido à autora.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro a verba honorária nessa fase recursal para o equivalente a 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022